Tribunal: TJDFT
Processo: 0018446-31.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O A fim de dar prosseguimento ao pedido de preferência deferido no ID 10478855 à credora MARILIA SILVA SANTOS MESQUITA, o DF se manifestou requerendo a juntada dos cálculos que deram origem a requisição do precatório (ID 15545680). Consultando o sistema informatizado do Tribunal, observa-se que os autos físicos foram digitalizados e encontram-se na Central Unificada de Desarquivamento - CENUD, devendo o DF aguardar para a consulta do processo em meio eletrônico ou requerer outra providência do processo no Juízo de Origem. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto